Tribunal: TCU
Processo: 041.978/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 705/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 041.978/2020-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Alaide Gondim do Nascimento (XXX.179.986-XX); Apolonia Woehl (XXX.392.208-XX); Eulina de Souza Rodrigues (XXX.139.264-XX); Francisca Arlete de Souza (XXX.488.224-XX); Maria do Carmo de Souza Lucena (XXX.291.227-XX); Monica Chagas dos Santos (XXX.208.497-XX); Ruth Franca de Oliveira (XXX.377.048-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.